Tribunal: TJES
Processo: 5020527-02.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020527-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO GALOT DOS REIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA CONFIRMADA POR MEIO DE DEPOIMENTO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR TED. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5020527-02.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO: JOÃO GALOT DOS REIS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em relação à alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pelo recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que, nos autos, restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda.

Quanto à prejudicial
d
e decadência, convém salientar que
estamos diante de uma ação em que a parte autora não reconhece a contratação de um cartão de crédito e afirma que a contratação é nula.
A meu ver, a suposta nulidade absoluta que não se sujeita a prazo decadencial (TJSP; AC 1004648-25.2023.8.26.0220; Guaratinguetá; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elói Estevão Troly; Julg. 16/12/2024).

De igual modo, também não merece acolhida a prejudicial de prescrição, porquanto, tratando-se
de relação de trato sucessivo,
a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Lado outro, no tocante ao mérito, entendo que,
de fato,
restou devidamente comprovada a contratação, pelo autor, do cartão de crédito consignado.

Digo isso porque, compulsando os autos, observa-se que, no ID
11475674, o banco requerido trouxe aos autos cópia do contrato devidamente assinado pelo recorrido.

Frisa-se, nesse particular, que a parte, em seu depoimento pessoal, confirmou ser sua a assinatura aposta na avença, bem como ter recebido valores em sua conta (vide ID 11475680
).

O recebimento de quantias, inclusive, está corroborado pelos documentos de transferência ID
11475676.

Verifica-se, portanto, que a instituição recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pelo reclamado.

Destaco, por oportuno, que não há que se falar em vício de consentimento, pois o termo da avença é claro ao dizer que se trata de "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO".

Assim, comprovada a contratação, a cobrança levada a efeito pela ré mostra-se plenamente lícita, não havendo que se falar em declaração de inexistência do contrato.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do pleito recursal.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

BANCÁRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. Consignado e reserva de margem consignada. Sentença de Improcedência, reconhecendo-se o contrato como válido. Irresignação do Autor. Descabimento. Contrato digital/virtual válido. Validação por biometria facial, rastreamento sistémico, geolocalização e token encaminhado por sms. Danos morais não concedidos.
Elementos constantes dos autos que possibilitam se vislumbrar quanto à regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Observância ao princípio do pacta sunt servanda.
Litigância de má-fé de ofício. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1002494-19.2023.8.26.0128; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATANTE ANALFABETO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. REQUISITOS AUSENTES.-
Comprovada a contratação do cartão de crédito, não há razão para reconhecer qualquer irregularidade.
- É válida a contratação de empréstimo consignado por analfabeto por meio de assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, não sendo necessária sua representação por procurador regularmente constituído por instrumento público.- Sendo lícitos os descontos realizados pela instituição financeira, inexiste o dever de indenizar e da devolução de valores descontados. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.261406-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2024, publicação da súmula em 09/09/2024)
grifei

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença ora vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)